Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO PJE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da intempestividade. Alega o agravante que tentou anexar o recurso inominado às 23h50 de 8/5/2023, último dia do prazo, todavia, por falha do PJe foi efetivamente incluído nos autos no dia seguinte. Sustenta que o PJe frequentemente apresenta indisponibilidade e que, a despeito de não ter sido registrado indisponibilidade no dia 8/5/2023, foi o que aconteceu. Defende que essa dificuldade do sistema não lhe pode retirar o direito de recorrer.
2. Os artigos 12-A c/c e art. 42 da Lei no 9.099/95 dispõem que o prazo para interposição de recurso inominado contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis contados da data em que a parte teve ciência do ato.
3. Conforme o art. 11, §2o do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, as indisponibilidades do PJe serão registradas em relatório de interrupções que pode ser acessado pelo público, que conterá data, hora da indisponibilidade e sua especificação. O sistema de monitoramento do TJDFT não identificou indisponibilidade dos sistemas no dia do prazo final para interposição do recurso (8/5/2023).
4. Nessas circunstâncias, se o recorrente interpôs o recurso inominado no dia 9/5/2023, fora do prazo legal, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela intempestividade.
5. Agravo interno conhecido e não provido.